Tribunal: TJES
Processo: 5010404-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO Nº 5010404-86.2021.8.08.0035

APELANTE: ALTAMIRO MACEDO DOMINGOS

APELADO: EDNA LUCIANA DA PENHA VIEIRA e DEMILDO VIEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA TACITAMENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Inicialmente cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
. Ademais, o benefício da assistência judiciária gratuita não impede a condenação nos ônus sucumbenciais, contudo, vale a ressalva da suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

II - A despeito da intimação realizada pelo Diário de Justiça, certo é que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal conforme artigo 186, §1º do CPC. Ademais, a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial preceitua que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônica não substitui intimação ou vista pessoal.

III – Apelação conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010404-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTAMIRO MACEDO DOMINGOS
APELADO: EDNA LUCIANA DA PENHA VIEIRA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Altamiro Macedo Domingos em face de sentença, proferida no bojo do cumprimento de sentença, a qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, VI do CPC, dado o reconhecimento de sua ausência de interesse de agir por concluir que inexiste trânsito em julgado capaz de subsidiar sua pretensão.

Irresignado com o posicionamento supradescrito, o apelante apresentou recurso e arguiu, em suma, que a ação de conhecimento já transitou em julgado, circunstância que ampararia sua pretensão executiva. Para tanto, fundamentou que reputar a intimação pessoal por carga da Defensoria Pública como marco para contagem do prazo viola a isonomia processual entre as partes, motivo pelo qual pugna pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 186, §1º do CPC, bem como afastamento da extinção anômala do juízo originário. Pugnou ainda pela reforma da sentença no tocante a sua condenação nos ônus sucumbenciais, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no id. 2852487 vindicam o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Altamiro Macedo Domingos em face de sentença, proferida no bojo do cumprimento de sentença, a qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, VI do CPC, dado o reconhecimento de sua ausência de interesse de agir por concluir que inexiste trânsito em julgado capaz de subsidiar sua pretensão.

Irresignado com o posicionamento supradescrito, o apelante apresentou recurso e arguiu, em suma, que a ação de conhecimento já transitou em julgado, circunstância que ampararia sua pretensão executiva. Para tanto, fundamentou que reputar a intimação pessoal por carga da Defensoria Pública como marco para contagem do prazo viola a isonomia processual entre as partes, motivo pelo qual pugna pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 186, §1º do CPC, bem como afastamento da extinção anômala do juízo originário. Pugnou ainda pela reforma da sentença no tocante a sua condenação nos ônus sucumbenciais, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no id. 2852487 vindicam o não provimento do recurso.

Inicialmente cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), circunstância que ocorreu nos autos.

É diante desta conclusão inclusive, que o recurso merece parcial provimento no tocante ao capítulo acessório da sentença.

O benefício da assistência judiciária gratuita não impede a condenação nos ônus sucumbenciais, contudo, vale a ressalva da suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, verifica-se:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse termos, a apelação merece reparo neste tocante.

Relativamente a pretensão recursal de obter o reconhecimento do seu interesse de agir e afastar a extinção sem julgamento de mérito sucesso não tem o recorrente.

Isto porque não é possível antever o trânsito em julgado da ação de conhecimento n. 0028041-77.2017.8.08.0035 como ele alega.

Analisando a movimentação processual dos autos retromencionados, pude aferir que em face da sentença favorável ao ora recorrente, fora interposta apelação pelas partes adversas, através do Defensor Público que as representam, sendo os autos, inclusive, digitalizados e encaminhados a esta egrégia Corte para reexame.

A argumentação do recorrente no sentido de ser intempestivo o recurso interposto não se confirma nesta oportunidade pelos fundamentos propostos.

A despeito da intimação realizada pelo Diário de Justiça, certo é que a
Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal,
conforme regra processual civil disposta no artigo 186, que disciplina “
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
[...]

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.”

Por sua vez, prevê ”
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
[...]
§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”

Assim, o prazo recursal da Defensoria Pública teve como termo inicial a data de recebimento na instituição da remessa física dos autos.

Confunde-se o recorrente ao afirmar que a intimação pelo Diário de Justiça atende o parágrafo primeiro retrotranscrito, uma vez que não é esse o sentir da norma, a qual elucida como meio eletrônico a vista integral do conteúdo dos autos na modalidade eletrônica, como ocorre nos processos que tramitem pelo sistema PJE, por exemplo.

Aliás, a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial ilustra tal circunstância ao preceituar que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônica não substitui intimação ou vista pessoal,
ex vi
:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Outra não é a compreensão dos Tribunais pátrios, confira-se:

Habeas corpus. 2.
A contagem dos prazos para interposição de recursos pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão, e não da ciência de seu representante no processo. Precedentes.
3. O termo inicial do prazo para interposição do recurso é o dia em que resta comprovada a ciência inequívoca da decisão, sendo irrelevante intimação ou publicação posterior. Precedentes. 4. Caso concreto em que comprovada a carga dos autos com o volume em que constava a sentença. 5. Ordem concedida para reconhecer a intempestividade do recurso interposto. (HC 191244, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. CARGA DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante
(AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013). 2. Na hipótese dos autos, embora a defesa afirme que não haveria comprovação da data efetiva de entrada dos autos na Defensoria Pública, o Tribunal de origem considerou a apelação intempestiva, na medida em que, segundo consulta ao andamento processual do feito, os autos teriam sido entregues em carga ao Defensor Público na data de 14/7/2016, e a apelação interposta somente no dia 18/8/2016. 3. O entendimento adotado por esta Corte Superior, quanto ao enunciado da Súmula 83 do STJ, é o de que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.619.139/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

No tocante aos julgamentos mencionados pelo recorrente, realizados no Supremo Tribunal Federal nas ADI’s n.s 6.865, 6.867, 6.870, 6.871, 6.872 e 6.873 sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes eles em nada se aproveitam para dirimir a questão submetida a esta Corte seja por i. distanciar-se da temática intimação da Defensoria que ora se debate; ii. as referidas ações foram julgadas à unanimidade improcedentes mediante a reformulação do voto do relator e iii. ainda que as matérias se relacionassem, não possuem efeito vinculante.

Desta feita, não observo a inconstitucionalidade mencionada tampouco violação ao princípio da isonomia.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo tão somente para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOGAL 01:
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

VOGAL 02:
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA TACITAMENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Inicialmente cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
. Ademais, o benefício da assistência judiciária gratuita não impede a condenação nos ônus sucumbenciais, contudo, vale a ressalva da suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

II - A despeito da intimação realizada pelo Diário de Justiça, certo é que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal conforme artigo 186, §1º do CPC. Ademais, a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial preceitua que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônica não substitui intimação ou vista pessoal.

III – Apelação conhecida e parcialmente provida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.